Tribunal: CARF
Processo: 10932.720188/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720188/2011-18
ACÓRDÃO
2301-011.724 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRIO JOSÉ DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.724 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720188/2011-18
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram
tributados rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, e rendimentos omitidos do trabalho sem vínculo
empregatício, resultando em imposto de R$ 142.632,20.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, no termo de início da fiscalização,
fora intimado a apresentar, dentre outros documentos, os extratos de suas contas
bancárias. Como a exigência não foi atendida, foi feita uma re-intimação, que,
porém, foi devolvida pelos Correios após inúmeras tentativas frustradas de
localizar o contribuinte em sua residência. Os extratos foram então obtidos por
requisição dirigida à instituição financeira.
Posteriormente o contribuinte, cientificado pessoalmente, apresentou vários dos
documentos exigidos no termo de início da fiscalização, inclusive os extratos
bancários. Os depósitos foram relacionados e lhe foram encaminhados para que
comprovasse a sua origem. As justificativas e provas apresentadas comprovaram
parcialmente a origem dos depósitos. Dentre outros, comprovou a origem de
depósitos provenientes do exterior, recebidos em processo judicial em que
figurara como advogado em ação movida por José Severino Silva Felinto, com o
que restou comprovada a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício. Não foi aceita como prova hábil da origem de depósitos a
declaração da Benimelek Factoring Comercial Ltda. de que recursos da empresa
teriam transitado pela conta do contribuinte. Os depósitos de origem não
comprovada foram considerados rendimentos omitidos, por força do artigo 42 da
Lei no 9.430/1996.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Foi ilegal a quebra do sigilo bancário. A única justificativa da administração para
adotar esta medida foi o fato de não ter sido possível encontrá-lo em sua
residência; o que era natural, pois estava de férias.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.724 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720188/2011-18
3
2. É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a matéria já
houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo
bancário sem autorização da Justiça(Recursos Extraordinários 389.808).
3. Foi indevidamente desconsiderada a declaração da Benimelek Factoring
Comercial Ltda. de que recursos da empresa transitaram por sua conta bancária,
sob a justificativa de que não havia correspondência precisa entre os depósitos e
os saques. Não foi comprovada qualquer inidoneidade no documento.
4. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco
comprovar o seu nexo com a aquisição de renda, a variação patrimonial a
descoberto ou sinais de riqueza. A matéria já foi sumulada pelo TFR, que julgou
ilegal o arbitramento de rendimentos omitidos com base em depósitos bancários.
5. Foram incluídos como depósitos de origem não comprovada resgates de
aplicações, conforme documentos que apresenta.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesmas alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – SIGILO BANCÁRIO
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.724 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720188/2011-18
4
Sustenta em sede de preliminar que o lançamento seria nulo uma vez que pautado
em dados bancários fornecidos sem prévia autorização judicial.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
MÉRITO
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, consideram-se rendimentos
omitidos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da
prova em contrário é do responsável pela conta bancária. Os depósitos não são
equiparados a fato gerador do imposto, mas sim presumidos renda tributável
omitida se não for comprovada a sua origem. Não se trata, portanto, do
procedimento anterior, de arbitramento, a que se refere a súmula 182 do TFR,
mas sim de presunção legal estabelecida em norma posterior, aqui em comento.
O § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente. Os elementos que individualizam um depósito
são o seu valor e a sua data. Logo, a prova da origem dos depósitos deve ser
individualizada, através de documentação que permita identificar a origem do
crédito pela coincidência de data e valor.
Não pode ser considerada prova hábil da origem dos depósitos a mera declaração
da Benimelek Factoring Comercial Ltda. de que recursos da empresa teriam
transitaram pela conta bancária do autuado. Seria necessário comprovar
individualizadamente, com documentação hábil e idônea, que os recursos
depositados pertencem de fato à empresa e que lhe foram devidamente
devolvidos, o que não ocorreu. De acordo com o art. 368 do Código de Processo
Civil, as declarações particulares não são provas dos fatos declarados:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.724 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720188/2011-18
5
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(O destaque não está no original).
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 259
DF CARF MF
Original